Tribunal: TJPA
Processo: 0005725-13.2017.8.14.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10679 - Fracionamento
Data de julgamento: 2020-08-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. CONVERSÃO DE PRECATÓRIO EM REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR ? RPV. INDIVIDUALIZAÇÃO ADMITIDA PELA JURISPRUDÊNCIA. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.1. Não há mais que se falar em reversão da decisão, seja por meio de recurso, seja pedido de reconsideração, restando prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão de indeferimento do pedido de efeito suspensivo.2. Ausente a probabilidade do direito postulado pelo agravante, tendo em vista que a jurisprudência do C. STF e do STJ admite, em execução de sentença coletiva, a expedição de requisição de pequeno valor a partir do valor do crédito individual.3. Agravo de Instrumento conhecido e improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PROCESSO Nº 0005725-13.2017.8.14.0000
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO
COMARCA: SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA (VARA ÚNICA)
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA
ADVOGADO: GUSTAVO O` DE ALMEIDA DE SOUSA OAB/PA Nº 18.603 E OUTROS
AGRAVADO: ANA MARIA MAGALHÃES DE OLIVEIRA E OUTROS
ADVOGADO: RAIMUNDO ELIAS DE SOUZA MENDES - DEFENSOR PÚBLICO
RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. CONVERSÃO DE PRECATÓRIO EM REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. INDIVIDUALIZAÇÃO ADMITIDA PELA JURISPRUDÊNCIA. PRECEDENTES DO STF E DO STJ
.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Não há mais que se falar em reversão da decisão, seja por meio de recurso, seja pedido de reconsideração, restando prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão de indeferimento do pedido de efeito suspensivo.
2. Ausente a probabilidade do direito postulado pelo agravante, tendo em vista que a jurisprudência do C. STF e do STJ admite, em execução de sentença coletiva, a expedição de requisição de pequeno valor a partir do valor do crédito individual.
3. Agravo de Instrumento conhecido e improvido.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
restando prejudicada a análise do Agravo Interno, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, do dia27 de julho a 03 de agosto de 2020.

Sessão presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, 03 de agosto de 2020.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
Relator
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PROCESSO Nº 0005725-13.2017.8.14.0000
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO
COMARCA: SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA (VARA ÚNICA)
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA
ADVOGADO: GUSTAVO O` DE ALMEIDA DE SOUSA OAB/PA Nº 18.603 E OUTROS
AGRAVADO: ANA MARIA MAGALHÃES DE OLIVEIRA E OUTROS
ADVOGADO: RAIMUNDO ELIAS DE SOUZA MENDES - DEFENSOR PÚBLICO
RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto pelo
MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Sebastião da Boa Vista, nos autos da Ação de Indenização por Dano Moral e Material (n. º 0000452-02.2010.814.0056), em fase de cumprimento de sentença, ajuizada por
ANA MARIA MAGALHÃES DE OLIVEIRA E OUTROS
em face do ente agravante.

A decisão interlocutória de primeiro grau se pronunciou nos seguintes termos:
¿1 - Em atenção ao petitório de fls. 866/874, atinente à manifestação da municipalidade acerca dos procedimentos adotados para formalização das Requisições de Pequeno Valor nos autos epigrafados, constata-se, às fls. 861, que não houve impugnação aos cálculos apresentados pelos autores, restando homologados pelo Juízo em 27/04/2016, sem que, igualmente, tenha havido recurso quanto a esta decisão;
2 - Inobstante suscite o requerido a possibilidade de correção ex officio de erro de cálculo, não logrou demonstrar nestes autos a incidência de tal hipótese. Ademais, sendo a Administração Pública impessoal, não há que se cogitar da invalidação dos efeitos da intimação processada neste feito quanto à conta apresentada, cabendo ao ente público valer-se dos instrumentos jurídicos pertinentes para responsabilizar o pretérito administrador em face da alegada negligência;
3 - De outra banda, não se vislumbra qualquer irregularidade em relação aos procedimentos adotados para a formalização das RPV¿S, eis que a vedação contida na Constituição Federal diz respeito à impossibilidade de fracionamento do crédito individual, e, na espécie, temos a particularização de múltiplos créditos distintos, cada um dos quais, poderia ou não, dar origem a precatório, segundo o valor correlato. Nessa esteira, são os precedentes do STF (AC 194-MC/RO, Rel. Min. ELLEN GRACIE - RE 601.914/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO), valendo transcrever o seguinte fragmento extraído de decisão proferida no AI 607.046/RJ, de relatoria do Min. Cezar Peluso:
¿(...)Soma de créditos, para mero efeito de cálculo ou de especulação, não os transforma todos em crédito único, capaz, como tal, de provocar expedição de um só precatório, insuscetível de fracionamento. Escusaria dizer que só se fraciona o que seja uno. O que proíbe a norma constitucional é apenas que seja fracionado o precatório de cada crédito, considerado na sua identidade e unidade jurídica e aritmética. (...)¿
4 - Quanto à criação da Câmara de Conciliação de Precatórios, é providência louvável visando à diminuição do passivo municipal, aplicável, porém, a outros títulos, diante da fase adiantada em que se encontra este feito, e uma vez ainda não instalada.
5 - Dito isto, dê-se prosseguimento ao feito, expedindo-se o necessário ao recebimento dos créditos apurados.
P. R. I.
Cumpra-se.
São Sebastião da Boa Vista (PA), 16 de março de 2017(...)¿

O recorrente relata que a decisão combatida consta nos autos da ação indenizatória, interposta após o trânsito em julgado da sentença que, em sede de mandado de segurança, reintegrou os agravados em cargos públicos para os quais foram nomeados, face a alegação de dano material pelo não recebimento da remuneração no período entre a exoneração e a efetiva reintegração, de Janeiro/2005 à Janeiro/2008, bem como a ocorrência de dano moral pelo afastamento arbitrário das funções públicas por 35 (trinta e cinco) meses.

Em suas razões, aduz a existência erro material, uma vez que os cálculos apresentados pela parte exequente foram feitos sem qualquer descrição ou documentação que possam ser considerados válidos.

Narra, ainda, que o ex-prefeito do município agravante, mesmo sendo notificado, em 29/06/2015, não opôs embargos ou impugnação aos cálculos, sendo estes homologados posteriormente pelo juiz de piso, pelo que alega a necessidade de uma análise pelo contador do Juízo.

Alude que não merece prosperar a decisão agravada, tendo em vista o receio de perturbação da ordem pública caso todas ações em fase de execução e com cálculos apresentando erro material tenham como consequência a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), causando um verdadeiro impacto orçamentário nas contas do ente municipal que ora recorre.

Ressalta que a ação é coletiva e não houve execução individualizada, assim, o saldo correspondente ao valor liquidado pelo agravante deve formar um precatório único e não RPV¿s, pelo que requer a suspensão da sua emissão, tendo em vista que os valores reunidos ultrapassam o previsto para tal forma de requisição de pagamento.

Informa que a Prefeitura de São Sebastião da Boa Vista, através de um projeto de lei, pretende implantar uma Câmara de Conciliação de Precatórios com o objetivo de redução e resolução do passivo de precatórios até Dezembro/2020.

Nesses termos, requer o deferimento do efeito suspensivo a fim de sobrestar a decisão agravada e, consequentemente, sustar o rito processual e a emissão de Requisições de Pequeno Valor (RPV ́s).

No mérito, almeja que o juiz de 1º grau tome providências de revisão dos cálculos apresentados e a formação de um único precatório, bem como aguarde a criação da Câmara de Conciliação de Precatórios para os efeitos contidos no art. 102, §1º do ADCT, com a redação pela Emenda Constitucional nº94/2016.

Encaminhados os autos a este Tribunal, coube-me a relatoria do feito.

Por meio da decisão interlocutória de fls. 507/510, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

O recorrente, Município de São Sebastião da Boa Vista, apresentou Agravo Interno às fls. 511/527, inconformado com o indeferimento do pedido de concessão de efeito suspensivo, pelas mesmas razões expostas no Agravo de Instrumento.

Apesar da devida intimação (certidão de fl. 540), não foram apresentadas contrarrazões ao Agravo Interno.

Foram apresentadas contrarrazões ao Agravo de Instrumento às fls. 542/545.

É o essencial relatório. À Secretaria para inclusão do feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Primeiramente, considerando que os presentes autos já estão devidamente instruídos e prontos para julgamento, não há mais que se falar em reversão da decisão de indeferimento do pedido de efeito suspensivo, seja por meio de recurso, seja pedido de recuperação, restando
prejudicado o agravo interno interposto.

Isto posto, passo a análise do mérito do Agravo de Instrumento.

Analisando as razões recursais, observa-se que não há elementos de convicção suficientes a ensejar a reforma da decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau, vez que, no caso dos autos, verifica-se que não se encontra presente a probabilidade de provimento do recurso, conforme a seguir exposto.

In casu
, historiando os fatos, foi desprovido o apelo interposto pelo agravante (Acórdão nº. 135.972), mantendo-se a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos, tendo os agravados dado início ao cumprimento de sentença, havendo indicado como devido os valores constantes na ¿Planilha de Débito dos Vencimentos e Vantagens e Danos Morais¿ (fls. 480/488).

Pois bem, intimado para se manifestar, o ente municipal não apresentou impugnação, conforme relatado em certidão de fl. 490-v, pelo que o juiz de piso homologou os cálculos apresentados pela parte exequente (fl. 490-v).

Posteriormente, o agravante insurgiu-se contra a decisão homologatória de cálculo com os mesmos fundamentos do presente recurso, sobrevindo a decisão hostilizada, isso porque a decisão que homologou o cálculo do débito encontra-se preclusa (fl. 492), nos termos do art .507 do CPC,
in verbis
:
¿Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.¿

A respeito desse instituto, precisos os seguintes ensinamentos de CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO:
¿O instituto da preclusão tem imensa relevância no sistema brasileiro de procedimento rígido. Ele dá apoio às regras que regem a ordem seqüencial de realização dos atos do procedimento e sua distribuição em fases fazendo-o mediante a imposição da perda de uma faculdade ou de um poder em certas situações. Quando a preclusão ocorre, já não poderá a parte realizar eficazmente o ato a que tinha direito nem exigir do juiz os atos que antes poderia exigir. (...). Segundo as circunstâncias em que ocorre, a preclusão será: a) temporal, quando decorre do decurso do prazo sem a prática do ato que a parte tinha o poder ou a faculdade de realizar (p. ex., revelia) (...)¿ (¿Instituições de direito processual civil¿, 1ª ed., São Paulo: Malheiros, 2001, v. II, nº 633, ps. 451-452).

Ademais, inviável admitir-se que houve cerceamento do direito do ente agravante de se manifestar sobre o cálculo dos agravados, tendo em vista que lhe foi dado a oportunidade para tanto e não o fez, independente de quem era o gestor do Município à época, pois a Administração Pública é considerada una e contínua.

Ressalto, ainda, que a alegação de que o saldo correspondente ao valor liquidado pelo agravante deve formar um precatório único não merece prosperar, uma vez que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vem admitindo
a expedição de requisição de pequeno valor para fins de execução de sentença coletiva, considerando não o valor global da execução, autorizando a expedição de requisitório de pequeno valor a partir do valor do crédito individual,
in verbis
:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO
. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO. CONVERSÃO DE PRECATÓRIO EM REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. INDIVIDUALIZAÇÃO ADMITIDA PELA JURISPRUDÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (ARE 789180 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 07/03/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2017 PUBLIC 27-03-2017)
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PARÂMETRO DE DEFINIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LEI NOVA. EXECUÇÃO EM CURSO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 792 1
. O Supremo Tribunal Federal, no RE 729.107-RG, sob a relatoria do Ministro Marco Aurélio, reconheceu a repercussão geral da questão sobre a modificação de parâmetro, por meio de lei local, do limite para expedição de requisição de pequeno valor em execução em curso. 2. Agravo interno a que se dá parcial provimento, para determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja aplicada a sistemática de repercussão geral.

(RE 860917 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 17/02/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-048 DIVULG 13-03-2017 PUBLIC 14-03-2017)

Na mesma linha lógica, o Superior Tribunal de Justiça também se manifestou sobre a matéria, em sede de recurso repetitivo, nos seguintes termos
:
¿CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART.
543-C
DO
CPC
E RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESMEMBRAMENTO DO MONTANTE PRINCIPAL SUJEITO A PRECATÓRIO. ADOÇÃO DE RITO DISTINTO (RPV). POSSIBILIDADE. DA NATUREZA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
(...)
6. O art.
100
,
§ 8º
, da
CF
não proíbe, nem mesmo implicitamente, que a execução dos honorários se faça sob regime diferente daquele utilizado para o crédito dito "principal". O dispositivo tem por propósito evitar que o exequente se utilize de maneira simultânea - mediante fracionamento ou repartição do valor executado - de dois sistemas de satisfação do crédito (requisição de pequeno valor e precatório).
7.
O fracionamento vedado pela norma constitucional toma por base a titularidade do crédito. Assim, um mesmo credor não pode ter seu crédito satisfeito por RPV e precatório, simultaneamente. Nada impede, todavia, que dois ou mais credores, incluídos no polo ativo da mesma execução, possam receber seus créditos por sistemas distintos (RPV ou precatório), de acordo com o valor que couber a cada qual.
8. Sendo a execução promovida em regime de litisconsórcio ativo voluntário, a aferição do valor, para fins de submissão ao rito da RPV (art.
100
,
§ 3º
da
CF/88
), deve levar em conta o crédito individual de cada exequente. Precedentes de ambas as Turmas de Direito Público do STJ.
9. Optando o advogado por executar os honorários nos próprios autos, haverá regime de litisconsórcio ativo facultativo (já que poderiam ser executados autonomamente) com o titular do crédito dito "principal".
10. Assim, havendo litisconsórcio ativo voluntário entre o advogado e seu cliente, a aferição do valor, para fins de submissão ao rito da RPV, deve levar em conta o crédito individual de cada exequente, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ.
(...)
14. Há, portanto, uma maioria provisória, admitindo a execução de forma autônoma dos honorários de sucumbência mediante RPV, mesmo quando o valor "principal" seguir o regime dos precatórios.
15. Não há impedimento constitucional, ou mesmo legal, para que os honorários advocatícios, quando não excederem ao valor limite, possam ser executados mediante RPV, ainda que o crédito dito "principal" observe o regime dos precatórios. Esta é, sem dúvida, a melhor exegese para o art.
100
,
§ 8º
, da
CF
, e por tabela para os arts.
17
,
§ 3º
, da Lei
10.259
/2001 e
128
,
§ 1º
, da Lei
8.213
/1991, neste recurso apontados como malferidos.
16. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime do art.
543-C
do
CPC
e da Resolução STJ n. 8/2008.¿
(REsp 1347736/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/10/2013, DJe 15/04/2014)

Dessa forma, em análise prefacial, não vislumbro qualquer argumento relevante capaz de desconstituir a decisão agravada.

Ademais, diante do presente julgamento do Agravo de Instrumento, resta prejudicada a análise de Agravo Interno contra a decisão interlocutória por mim proferida que não mais subsiste.

Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo interno e
conheço e nego provimento ao Agravo de Instrumento,
para manter a decisão impugnada, nos termos da fundamentação

Belém, 03 de agosto de 2020.
DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
RELATOR